Tribunal: TJDFT
Processo: 0749732-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Processo : 0749732-39.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em ação revisional de alienação fiduciária, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à autora, ora agravante, sob o fundamento de sua condição de firmar acordo para aquisição de automóvel de elevado valor, não sendo, pois, razoável supor que não possa pagar as custas do processo, inferiores a uma só das prestações que assumiu para a aquisição do bem. Compulsando os autos originários, verifico ter sido prolatada sentença, o que, entretanto, tendo em vista o objeto do agravo, não necessariamente conduziria à perda do interesse recursal, mormente porque houve condenação da parte ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Todavia, o juízo de origem informou[1] nesta sede o recolhimento das custas iniciais, conforme consta no id. 81625056 do processo de origem de no 0736707-53.2020.8.07.0001, sem qualquer ressalva na petição anexada no id. 81625050. Logo, operou-se preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível. É que, ao recolher as custas iniciais, a parte tornou prejudicado o requerimento da benesse. A propósito, confiram-se os arestos do TJDFT: [...] 7. Ante o pagamento de todas as custas, o pedido pela gratuidade judiciária alcança a preclusão lógica, tanto na primeira instância quanto na segunda, não devendo a matéria ser sequer conhecida. [...] (APC 2016.01.1.093974-3, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 28.06.2017, DJe 06.07.2017. Negritado) [...] 1.1. Ademais, os atos de recolher as custas processuais iniciais e o preparo recursal são manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. Entendimento pacificado no âmbito desta Turma Cível. [...]. (APC 0020930-73.2014.8.07.0003, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 13.06.2018, DJe 19.06.2018) [...] 3. O recolhimento das custas iniciais, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais, consiste em ato incompatível com o pedido de assistência judiciária, inviabilizando a concessão do benefício por preclusão lógica. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0711304-22.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 04.09.2019, DJe 10.09.2019) Ademais, quando a parte aceita a decisão pela prática de ato incompatível sem ressalva, não pode sequer recorrer. Se assim o faz após interposto o recurso no qual não obteve êxito no exame de pedido liminar, o interesse recursal se perde exatamente pela posterior aceitação da decisão recorrida. Essa é a disciplina dada no art. 1.000 do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 23001846.